Tribunal: TJDFT
Processo: 0000406-31.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIMES AMBIENTAIS. ART. 32, CAPUT, DA LEI 9.605/98. RINHA DE GALO. MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I - A autoria e a materialidade do crime tipificado no art. 32, caput, da Lei 9.605/98 (maus-tratos contra animais) restaram demonstradas pelos elementos de prova constantes dos autos.
II - As equipes policiais procederam diligências onde localizaram 27 galos combatentes para rinha, acondicionados em gaiolas e baias. Os galos apresentavam as cristas mutiladas e as esporas amputadas. Alguns animais tinham feridas nas asas e peito. Também foram encontrados diversos utensílios clínicos (biqueiras, buchas, lixa, serra, entre outros), tudo confirmando a ocorrência do crime de maus tratos contra animais previsto em lei.
III- O Laudo de Perícia Criminal conclui que os objetos encaminhados para perícia podem também ser utilizados em situações que configuram maus-tratos, tais como as rinhas ou a mutilação das esporas e das barbelas dos galos. Ainda esclarece que as gaiolas dificultavam a movimentação ou qualquer exercício dos animais, como pular, bater asas ou ciscar, comportamentos naturais da espécie e que as aves apresentavam mutilações e lesões comuns a galos de briga, como nas cristas, nas barbelas e nos brincos.
IV - Ao contrário do que o apelante afirma, as aves não eram tratadas conforme manual de 16338514, indicando que o lugar adequado para o alojamento da ave deve ser suficiente para que ela possa se exercitar, bater as asas, comer areia, comer grama, tomar sol, secar as penas após o banho, como ferramentas fundamentais para combater o stress do animal. De fato, essas não eram as características do local em que os galos foram encontrados.
V - Conforme art. 3o da Resolução 877, de 2008, do Conselho Federal de Medicina Veterinária, todo procedimento cirúrgico deve ser realizado por médico veterinário.
VI – APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.